Tribunal: TJMT
Processo: 1018205-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018205-14.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA CARDOSO - CPF: 048.089.491-48 (PACIENTE), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (IMPETRANTE), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (IMPETRANTE), ELIZABETH FERREIRA DA SILVA - CPF: 651.721.671-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TENTATIVA DE
FEMINICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO
–
1.
NEGATIVA DE AUTORIA E DISCUSSÃO ACERCA DA TIPIFICAÇÃO CORRETA DO CRIME EM TESE PRATICADO – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
2
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS

REQUISITOS AUTORIZADORES
À PROLAÇÃO DO REFERIDO ÉDITO JUDICIAL

–
INCONSISTÊNCIA –
DECISÃO

FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO
MODUS OPERANDI,
EM TESE,EMPREGADO PELO PACIENTE –
3
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE REVELAM A INSUFIÊNCIAS DE MEDIDAS ALTERNATIVAS PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1
.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente ou da correta tipificação da sua conduta deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal

finalidade.

2
.
Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime
,
teoricamente
,
praticado por ele, atraindo,
por isso
, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

3
.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar
: a garantia da ordem pública.

4. N
ão se mostra suficiente
a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do
que a custódia provisória não seria suficiente par
a a garantia da ordem pública e mesmo para a segurança física e psicológica da vítima.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Antônio Carlos Alves Santos e Luana dos Anjos Vieira, em favor de Fagner da Silva Cardoso, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 23 de outubro de 2021, cuja prisão foi convertida em preventiva nos Autos de Prisão em Flagrante n. 1003696-82.2021.811.0010, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do delito de tentativa de
feminicídio
contra a vítima Elizabeth Ferreira da Silva, no âmbito doméstico (art. 121, § 2°, II, III e VI e §2o-A, I c/c. art. 14, II, do Código Penal).

Registram os impetrantes que após o encerramento da marcha processual, o paciente foi pronunciado em 27 de julho de 2022, oportunidade em que foi mantida a sua prisão em decisão sem fundamentação idônea.

Destacam que a prisão do paciente é ilegal, tendo em vista que: “
O Douto Julgador decretou a prisão preventiva, sob a alegação de preencher os requisitos ensejadores para a decretação da prisão preventiva constante no artigo 312 do Código de Processo Penal, apenas citando o artigo de lei, sem fundamentar em momento
algum sua decisão
”
.

Consignam que
“
a própria vítima informou que não houve tentativa de homicídio
”, de maneira que a conduta praticada pelo paciente se amolda ao crime de lesão corporal.

Salientam
que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis
,
tais como primariedade, endereço certo
na cidade
de Jaciara e trabalho lícito, sendo

suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas elencadas no art. 319
,
do Código de Processo Penal
, cuja possibilidade sequer foi aventada pela autoridade coatora
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requerem
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319
,
do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido por interméd
io das razões encontradiças no ID
143055180
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
143720150
, no qual fez um resumo da tramitação do caso
sob apreciação
.

Nesta instância revisora, a Procurador
ia-Geral de Justiça,
no parecer que se encontra no ID
14486366
1
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No
tocante à
alegada
negativa de autoria
e a discussão acerca da tipificação do delito imputado ao paciente,
argumentando que ele
não teria atentado contra a vida da vítima

e que seria caso de lesão corporal,
sabe-se que
ta
l

tema
não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento
pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência,
a

tese
visando ao afastamento da conduta criminosa

imputada

ao agente não pode ser objeto de análise nesta via, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é i
ncompatível com esta ação.

A propósito,
a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado
Orientativo
n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixar
asserido

que
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.
”

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito imputado à sua pessoa é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, pois, para justificar a decretação da prisão cautelar, que haja, além da prova da materialidade, os indícios de autoria, os quais, aliás, estão suficientemente demonstrados nestes autos, de modo que as alegações de inexistência ou fragilidade dos elementos probatórios devem ser discutidas no recurso em sentido estrito manejado contra a sentença de pronúncia e/ou em eventual julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de
Jaciara
.

Além disso, embora a pena do delito
a
o qual o paciente entend
e
ser o correto – lesão corporal –, não ultrapasse quatro anos,
deve ser registrado
que a sua prisão preventiva se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual:
“
É possível
a
prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
.
”

No
que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar
e manter
a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores elencados no art. 312
,
do Código de Processo
Penal,
impõe-se
consignar
que essas teses, igualmente, não se sustentam, eis que o juízo de primeiro
grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo
acusado.

A
liás, a
autoridade judiciária da primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente com base no seguinte édito judicia
l
:

[...]
Por outro lado, passo a análise da prisão.

Pois bem, verifico no presente feito que a conversão da prisão
flagrancial
em preventiva é medida que se impõe. Nesse desiderato, é sabido que para a prisão preventiva ser decretada é necessária a observância de alguns requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, devendo ser observada a presença dos seus pressupostos e fundamentos.

De início, é de bom alvitre registrar que a prisão antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria e a necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública, ou para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal.

Portanto, imprescindível mencionar que para a decretação da prisão cautelar necessário se faz o preenchimento do
comissi
delicti e periculum
libertatis
, e no caso, entendo que restaram presentes nos autos os pressupostos necessários à decretação da prisão preventiva.

A
materialidade
e os
indícios de autoria
estão presentes nos autos, consoante boletim de ocorrência, depoimento dos policiais que diligenciaram, e conforme relatos das testemunhas.

Ademais, extrai dos autos que a vítima narrou ao Delegado de Polícia que esteve no Hospital: “QUE, o Delegado de Polícia esteve no Hospital Municipal pessoalmente conversando com a vítima e a mesma
declarou que na
ultima
quarta-feira ele agrediu a vítima fisicamente desferindo socos no rosto e enforcou-a, inclusive até hoje consta os hematomas no rosto.
Que,
na data de ontem, 22/10/2021 ele chegou de boa, assim sendo ela ofereceu uma sopa e depois convidou ele para ir numa conveniência, pois ela iria entregar um currículo
. Que, lá (na conveniência) ele tomou quarto (4) cervejas da marca império e ela um drink sem álcool. Que, ela tinha que entregar um currículo, mas não servia sem a foto.
Que, ela entregou uma foto para alguém fazer currículo e ele questiona-a, acusando-a de estar tendo um caso com a pessoa que fez o currículo
, assim sendo,
pegou uma faca e partiu para cima dela, dizendo que iria matá-la, chamando-a de prostituta e vagabunda
. Que,
A VÍTIMA CORREU PARA O QUARTO, TRANCOU A PORTA E QUANDO ELE ESTAVA QUASE ABRINDO A PORTA A VÍTIMA SUBIU NA JANELA, ELE CHEGOU PERTO E A EMPURROU-A
. Que, ele não fez com força, mas
ele a empurrou-a e ela caiu lá embaixo, já que eles moram num sobrado
.

Que,
ELE DESCEU E VEIO COM A FACA DE NOVO, COMEÇOU A
MALTRATÁ-LA, PASSANDO A FACA PELO CORPO, ARRASTANDO-A PELO CHÃO, PUXOU-A PELO CABELO E FALOU COM ELA CONFESSASSE "VOCÊ ME TRAIU" E ELA CONFIRMOU QUE O TRAIU COM O VIZINHO E ELE DISSE QUE MESMO ASSIM IRIA MATÁ-LA
. Que, a declarante disse: "termina então logo com isso
....

se
você fizer isso, você vai estragar a nossa vida".
Ai
ele
veio com a faca virada com o cabo e começou a empurrar no pescoço. Que, ELE SÓ PAROU 2H30 DA MANHÃ, PORQUE O AMIGO CHEGOU PARA PEGAR ELE
. QUE, foi
perguntada a vítima se ela iria acabar de matá-la a vítima reafirma que "sim", porque ele é um homem de palavra
. Que, o amigo MARCÃO chegou ele disse que ela tentou o suicídio e ela então falou para o amigo, me ajuda. Que,
a vítima acha que ele iria judiar primeiro para depois matá-la
; [...].

No mesmo sentido, a tecnóloga de radiologia,
Maria
Evani
Teixeira
, que atendeu a vítima no hospital relatou: “QUE, a depoente trabalha no Hospital Municipal de Jaciara, na função de Técnico em radiologia - na parte do
RAIO X
. QUE, nesta data, 23/10/2021 por volta de 05h,
a depoente foi acionada pela enfermeira ISABEL, pois tinha uma paciente que precisava de Raio X
. Que, a depoente começou os seus trabalhos com a paciente, sendo que o esposo, chegou com a paciente, na cadeira de rodas, na sala de exame de raio X,
quando foi para ela descer e subir na mesa de exame, a paciente relatou que não conseguia, assim sendo, o esposo ajudou a paciente a subir na mesa
. Que,
o esposo da vítima ficou o tempo todo ali na sala de exame, enquanto a mesma executava seus trabalhos.
Em certo momento
ele afastou-se rapidamente e ela gesticulou algo com a boca, mas a depoente não entendeu e continuou seus trabalhos
. No entanto, logo depois
o esposo da paciente saiu para ir ao banheiro e nesse momento a paciente - vítima, pediu para a depoente chamar a polícia, alegando que ela teria sido agredida pelo esposo
. Que,
a depoente mandou mensagens para ISABEL no WHATSAPP, pedindo para ela chamar a polícia
. Que, ISABEL informou que era o horário de ADELSON - ela (Isabel) estava no horário de descanso. Que, a depoente continuou fazendo seus trabalhos, porque eram muitos exames. Que, a sala do exame e separada da sala do CR - local onde são digitalizadas as imagens. QUE, a depoente não pode dizer se houve ou não muitas fraturas, pois não participou da avaliação médica [...]”.

Corrobora ainda com as declarações
supra,
o depoimento do policial militar
Mak

Kellisson
Pereira da Silva Guimaraes
, que narrou: “Que, dia 23 de outubro de 2021, as 06h00min
a enfermeira Isabel plantonista do hospital municipal de Jaciara solicitou a presença da
policia
militar pois havia chegado uma senhora acompanhada de seu marido na madrugada deste mesmo dia, com diversas fraturas pelo corpo
, que ao perguntar ao casal o que havia ocorrido o senhor
f.s.c
. disse que ela sofria de depressão e que se trancou no quarto de seu apartamento no primeiro andar e que saltou pela janela, e a senhora
e.f.s
confirmou a história,
porem no momento em que a
vitima

e.f.s
. ficou a sós com a enfermeira pode revelar que sofria
violencia
domestica constante, que na verdade eles haviam saído para uma lanchonete, e quando retornaram para sua residência ele
pegou uma faca e tentou
mata-la
dizendo que ela estava o traindo com outros homens, nesse momento a
vitima
se trancou no quarto
, e ao perceber que seu marido estava conseguindo abrir a porta se jogou do primeiro andar na tentativa de se livrar da morte certa, que após a queda ele pegou-a e levou ao hospital. que a
gu

pm
02
deslocou ao hospital e que a
vitima
estava na sala de raio x com diversos hematomas pelo corpo e no rosto, que ao perguntar para vitima o que havia ocorrido ela reafirmou a
historia
que havia falado para a enfermeira, disse também que deseja representar legalmente sobre as agressões e ameaças que vem sofrendo
. que, o suspeito apresentou pequenas escoriações no braço e abdômen. que, o suspeito nos informou que as lesões foram do momento em que pulou o muro para retirar sua esposa do local da queda, disse também que foi necessário arrombar um cadeado para retira-la do terreno do vizinho [...]”.

Diante disso, é possível perceber a periculosidade social do autuado, evidenciado pelo manifesto descontrole psíquico e motivações banais da conduta perpetradas pelo agente neste mesmo contexto em desfavor de sua companheira, demonstrando a gravidade do delito e a periculosidade social do agente.

Quanto ao periculum
libertatis
a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, notadamente para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

Com efeito, a prisão processual para garantir à ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo. Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à prisão preventiva, Guilherme de Souza
Nucci
, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

“Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo
binômio gravidade
da infração + repercussão social [...].” (grifos nossos)

Na mesma linha de raciocínio,
Basileu
Garcia leciona que:

“Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.
Trata-se
, por vezes, de criminosos habituais, indivíduos cuja vida social é uma sucessão interminável de ofensas à lei penal: contumazes assaltantes da propriedade, por exemplo. Quando outros motivos não ocorressem, o intuito de impedir novas violações determinaria a providência”.

Por outro lado, há de se ressaltar a prisão preventiva para garantia da ordem pública ao impacto social do crime e até mesmo à credibilidade da Justiça. Ademais, no presente caso se descortina é
evidente a gravidade concreta do delito e a periculosidade social dos agentes a ensejar a prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública, eis que o acusado somente não conseguiu matar a vítima porque seu amigo chegou
no
momento.

Diante disso, é de bom alvitre registrar que o não acolhimento dessa medida poderá revelar a
descredibilidade
na justiça brasileira, e em liberdade, o autuado certamente encontrará o mesmo estímulo para voltar a delinquir.

Outrossim
, resta devidamente evidenciado que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante do teor das práticas perpetradas pelo autuado.

Além disso, a defesa sustenta o pedido de revogação basicamente pautado em argumentos de que o acusado possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito e inexistência de crime. Porém, ressalte-se ainda que, insociáveis predicados pessoais favoráveis ao paciente não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se esta encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos, portanto, presentes os pressupostos da decretação de prisão preventiva para garantia da ordem pública, é insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, é entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça que “eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, per si, a segregação cautelar se presentes os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema”. (Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Portanto, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313 do CPP, necessário se faz a decretação da prisão preventiva do autuado. Ante o exposto,
CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE
em
PRISÃO PREVENTIVA
do indiciado

FAGNER DA SILVA CARDOSO
, já qualificado nos autos da prisão em flagrante, para garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 e 313, ambos do CPP. [...].

(ID
69029893, p. 52/56
)
.
Destaques no original.

Igualmente, ao pronunciar o paciente, o magistrado manteve a custódia cautelar, sob esses fundamentos:

[...]
NEGO o direito de
deste recorrer
em liberdade
, uma vez que persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva e nesta condição permaneceram durante toda a instrução criminal, bem como diante da gravidade concreta do delito, que diante dos elementos extraídos nos autos indicam a necessidade da segregação cautelar do réu, a fim de continuar resguardando a ordem pública, bem como a integridade física da vítima Elizabeth Ferreira da Silva.
[...].

(
Trecho retirado da sentença de pronúncia –
ID
91029910
– Ação Penal n. 1003760-92.2021.8.11.0010)
.
Destaques no original

É necessário, pois, reconhecer com base nas decisões acima citada
s
e dos documentos juntados
nestes autos
, que o
crime de
feminicídio
em apuração

deve ser considerado
extremamente grave em razão do
modus operandi
empregado pelo paciente, porquanto
ele
, supostamente, teria
empurrado a
sua companheira
do primeiro andar e mesmo após ela se encontrar lesionada e caída
no
chão, continuou a agredi
-la
– passando a faca pelo corpo, arrastando-a pelo chão, puxando-a pelos cabelos e forçando o cabo da faca contra o pescoço dela
–, sempre proferindo ameaças de que iria matá-la
, circunstâncias, essas, que revelam a
elevada
periculosidade o do favorecido
, servindo, por conseguinte, de fundamento para justificar o seu encarceramento cautelar,
para resguardar
a ordem pública.

A
propósito,
acerca do tema, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – FEMINICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, II, III, IV E VI DO CP] – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MODUS OPERANDI – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUGA DA PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A manutenção da prisão preventiva do paciente está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado, em face da excessiva violência e crueldade contra a vítima, a demonstrar que a imposição de cautelares diversas se afigura insuficiente
.

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” [Enunciado n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT].

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
” [Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT].

Verificada a insuficiência das cautelares diversas, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe.

(TJMT, N.U 1017293-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/10/2021,
Publicado
no DJE 19/10/2021).

Destacamos

Por seu turno, no que diz respeito ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO.

PRISÃO AMPARADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.

1
. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável
a
demonstração de em que consiste o periculum

libertatis
.

2.
No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs destacou a gravidade em concreta do delito e o modus operandi empregado na conduta, evidenciados pelas agressões contra a vítima com arma branca, as quais se deram em contexto de uso abusivo de álcool

e em razão da insatisfação do recorrente quando do término do relacionamento, não tendo o crime se consumado apenas em razão da interferência das filhas da vítima
. O decreto de prisão preventiva também salientou a periculosidade do recorrente, que já demonstrou desequilíbrio emocional, inclusive tentando se suicidar, e pode novamente tentar contra a vida da vítima. Tais circunstâncias evidenciam a necessidade da segregação cautelar como forma de acautelar a ordem pública, para salvaguardar a integridade física e emocional da vítima, bem como para evitar a reiteração delitiva.

3
. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e na periculosidade do recorrente, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

4
. Recurso ordinário desprovido.

(STJ, RHC 145.560/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021,

DJe

02/06/2021).

Destacamos

Não
se pode olvidar
,
outrossim
,
que
a decisão
de pronúncia,
na qual o magistrado
manteve
a custódia cautelar
do paciente,
entendeu inalterados os motivos que a ensejaram para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta imputada à sua pessoa
e
sua aparente periculosidade, associada à necessidade de se resguardar a instrução processual
e segurança da vítima
.

Sendo a
ssim,
havendo ainda possibilidade de outros recursos a serem, eventualmente, interpostos e, estando sua prisão preventiva satisfatoriamente fundamentada, deve ela ser mantida, pois o
paciente
, pronunciado pela prática de
crime doloso contra a vida, permaneceu preso durante a instrução processual, inexistindo alteração das circunstâncias que ensejaram o decreto da
ultima

ratio
.

Além disso,
não é demais afirmar que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para a sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza
Nucci
, com a propriedade que lhe é peculiar, asseve
ra que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que,
via de regra
, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam
conhe

cimento
da sua realização um forte sentimento de impunidade e de
insegurança
, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo
binômio gravidade
da infração + repercussão social (...).

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Logo, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública,
assegurar a integridade física e psicológica da vítima,
satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Por
outro viés
, não obstante o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é
cediço
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, assim
redigido:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável o seguinte
: “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
.
Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.
E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o
modus operandi
do crime em análise foi extremamente gravoso, razão pela qual ficou caracterizada a periculosidade do paciente.

Daí por que, na hipótese, não se mostra suficiente
a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente par
a a garantia da ordem pública e mesmo para a segurança física e psicológica da vítima.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Fagner da Silva Cardoso
;

por consequência,

denego a

ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022